Tribunal: TJSP
Processo: 2094063-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE QUE NOTICIOU A DESISTÊNCIA DO RECURSO, ORA HOMOLOGADA, EM RAZÃO DE TER DESISTIDO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.